Tribunal: STF
Processo: RE 1539716
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Distrito Federal interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 44) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 32) assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante requisição de pequeno valor - RPV, é cabível a fixação de honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas. 



    2. De acordo com o entendimento consolidado pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1002), “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 



    2.1. Em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A, analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se razoável a fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, em favor do Defensoria Pública, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). 



    3. Agravo de instrumento provido. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação do art. 100, § 3º, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido haveria conferido ao art. 100, 3º, da Constituição Federal interpretação incompatível com o seu próprio alcance, criando uma indevida diferenciação entre o regime dos precatórios e o das RPVs na ótica processual.



    Sustenta que o aludido dispositivo constitucional estabelece diferenciação no cumprimento das condenações de pequeno valor apenas no que concerne ao prazo para pagamento e à própria previsão orçamentária específica, mas jamais equiparando o Estado ao particular para efeito de satisfação voluntária da obrigação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento ao recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    A matéria referente ao cumprimento das obrigações de pagar da Fazenda Pública está expressamente disciplinada no art. 100 da Constituição Federal, daí não se podendo negar a sua natureza constitucional.



    Feita essa breve digressão inicial, observo que o art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil estabeleceu não serem devidos pela Fazenda Pública honorários advocatícios no cumprimento de sentença não impugnado que enseje a expedição de precatório. No caso de requisição de pequeno valor, inexistindo impugnação, cabe a mesma solução. Isso deflui, a toda evidência, da lógica subjacente à condenação sucumbencial neste estágio do processo.



    Cuidando-se o executado de pessoa não integrante da Fazenda Pública, o pagamento de honorários advocatícios, no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, apenas ocorre quando não promovido, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação a que alude o art. 523 do Código de Processo Civil, o adimplemento voluntário. Trata-se de mecanismo processual voltado a impedir postura desidiosa do devedor.



    Em relação à Fazenda, a disciplina legal é diversa, porquanto não lhe é facultado realizar o pagamento de forma voluntária. Dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil que a Fazenda Pública será intimada para, querendo, impugnar o cumprimento de sentença; não o impugnando, a quitação do débito de pequeno valor dependerá de ordem da autoridade judicial.



    Tal qual na expedição de precatório, o pagamento mediante requisição de pequeno valor não pode ser realizado voluntariamente. Ausente impugnação, não há falar em conduta desidiosa ou protelatória da parte devedora.



    Daí a aplicabilidade do disposto no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, a revelar inadequada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na linha do que decidido nas ACOs 2.882, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de janeiro de 2022; e 602, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de junho de 2019.



    Na hipótese dos autos, o não arbitramento de honorários advocatícios decorre da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença e da consequente requisição de valores por meio de RPV. Não há falar em pretensão resistida ou qualquer conduta desidiosa ou protelatória do Distrito Federal, o que evidencia a impertinência de eventual determinação de pagamento de verba sucumbencial na atual fase do processo, a teor da direção normativa contida no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil.



    Tampouco há de se invocar o acórdão prolatado no RE 420.816 como precedente hábil a legitimar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas situações específicas de RPV. A par da falta de eficácia vinculante da decisão, o contexto fático-jurídico era diverso do ora em tela. O pedido, naquela ocasião, estava amparado no art. 730 do Código de Processo Civil de 1973, ao passo que, aqui, está fundamentado no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil de 2015.



    Para além da evidente falta de identidade entre as disposições legais a embasarem as duas causas, esta abrange o procedimento de cumprimento de sentença, diferentemente do que se verifica no RE 420.816, deduzido em ação de execução contra a Fazenda Pública disciplinada no CPC/1973. O precedente invocado se formou, portanto, quando se tinha ordenamento jurídico distinto do atualmente vigente, no qual o cumprimento de sentença é mera fase processual, não sendo mais necessária, em regra, a instauração do processo autônomo previsto na legislação anterior.



    É preciso considerar a existência de regramento próprio para o pagamento de valores pela Fazenda Pública, seja de ordem constitucional (CF, art. 100), seja de ordem infraconstitucional (CPC, art. 535), a implicar a impossibilidade de satisfação voluntária, de forma imediata, da obrigação. Ainda que o poder público não tenha apresentado impugnação à execução, será necessária a expedição de precatório ou a requisição de pequeno valor (RPV). A ausência de adimplemento imediato dá-se, portanto, em razão do ordenamento jurídico, e não de postura desidiosa que possa ser atribuída ao devedor.



    O Código de Processo Civil, no art. 85, § 7º, é expresso quanto ao não arbitramento de novos honorários contra a Fazenda Pública, em sede de cumprimento de sentença, nos casos em que o ente público não oferecer impugnação e houver expedição de precatório. A ausência de menção específica ao RPV no dispositivo não enseja, contudo, conclusão diversa, pois inexistem razões jurídicas para tal diferenciação. Com efeito, numa interpretação lógica da norma, tenho que a ressalva à condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, na fase de cumprimento de sentença, abrange tanto a expedição de precatório quanto a requisição de pequeno valor. O pressuposto básico para ambas as hipóteses é a ausência de impugnação pelo ente público.



    Na mesma linha foi o entendimento revelado pelo Plenário nas seguintes decisões, todas de minha relatoria: ACO 1.051 ExecFazPub-AgR, DJ de 9.9.2024; ACO 3.538 ExecFazPub, DJ de 14 de novembro de 2023; e ACO 2.455 ExecFazPub, DJ de 14 de novembro de 2023. Em idêntico sentido, de relatoria diversa: ACO 2.892, ministro Edson Fachin, DJ de 5 de agosto de 2021; AO 2.597, ministro Alexandre de Moraes, DJ de 8 de agosto de 2022; ACO 2.793 ExecFazPub-ED, ministro Luiz Fux, DJ de 4 de abril de 2018; ACO 3.574 ExecFazPub-ED, ministro Luís Roberto Barroso, DJ de 13 de abril de 2023.



    Tal o contexto, ressai cabível a reforma do acórdão recorrido.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios incidentes no cumprimento de sentença implementado por meio de requisição de pequeno valor.



    Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente